Tribunal: TJDFT
Processo: 0762980-87.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PARTILHA. SUCUMBÊNCIA. REQUERIDO. OCORRÊNCIA. HONORÁTIOS SUCUMBENCIAIS. PROVEITO ECONÔMICO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Não há que se falar em procedência apenas parcial do pedido autoral diante de sentença que realiza a partilha fazendo a ressalva quanto aos bens particulares existentes antes da união.

2. O art. 85, §2o, do Código de Processo Civil prevê uma ordem preferencial e excludente de parâmetros para a fixação dos honorários advocatícios. Somente quando não for possível seguir o primeiro parâmetro, o valor da condenação, é que se passará para o próximo, o proveito econômico e, por último, não sendo possível mensurar o proveito econômico, utiliza-se o valor atualizado da causa.

2.1. Havendo proveito econômico aferível, não cabe fixação de honorários sucumbenciais com base no valor atualizado da causa.

3. O Tema Repetitivo 75 do Superior Tribunal de Justiça sintetiza “[c]onsiderando que a taxa SELIC, em sua essência, já compreende juros de mora e atualização monetária, a partir de sua incidência não há cumulação desse índice com juros de mora”.

3.1. Há simples atualização monetária do valor dos bens não integrantes do patrimônio partilhável titularizados pelo ora ex-cônjuge quando do início da união, não havendo que se falar em mora ou juros moratórios.

3.2. Adequada a aplicação do INPC, que é o índice que melhor reflete a inflação verificada durante o período.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.